Tribunal: TJDFT
Processo: 0756459-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFIANÇA NA INFORMAÇÃO PRESTADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela ora recorrida, em que afirma que agendou a vistoria de seu veículo no órgão de trânsito para o dia 24/06/2024, cujo prazo final era 25/06/2024. Acrescenta que devido a questões administrativas da SEMOB, o agendamento foi marcado apenas para 27/06/2024, dois dias após o prazo final e, diante disso, questionou o setor responsável, que afirmou por meio de resposta de e-mail, que não haveria problema no agendamento após o término do prazo. Ocorre que a autora foi autuada por infração com a imposição de multa por falta de vistoria periódica tempestiva do seu veículo táxi. Diante disso, requereu a declaração de nulidade do auto de infração.
2. A parte ré se insurge contra a sentença que julgou o pedido procedente (Id. 81912411).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 81912413): (i) legalidade do ato administrativo e inexistência de falha da Administração; (ii) responsabilidade exclusiva da recorrida; (iii) regularidade do processo administrativo e (iv) impossibilidade de restituição e cancelamento da multa.
4. Contrarrazões ofertadas (Id. 81912415).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em debate consiste em verificar se é legítima a imputação de infração à recorrente e se tal conduta afrontou o princípio da boa-fé objetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Conforme preceituam os art. 27, inciso I e 44 da Lei no 5.323/2014, os veículos de zero a três anos devem ser submetidos a vistoria técnica a cada doze meses, conforme calendário estabelecido pela unidade gestora. Ademais, o descumprimento da obrigação prevista no art. 44 enseja na tipificação de infração descrita no código 1.58 do Anexo I da lei supramencionada.
7. Os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, que somente podem ser elididas mediante a comprovação em sentido contrário, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
8. No caso em deslinde, dos fatos e documentos probatórios colacionados, em especial o e-mail de Id. 81911095, depreende-se que a recorrida solicitou a marcação da vistoria no limite do prazo legal de doze meses, entretanto, o setor responsável designou data posterior para realização do serviço e afirmou que não haveria qualquer cominação negativa à solicitante. Assim, a autuação de infração e cominação de multa em razão do fato em comento viola o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que a recorrida agiu pautada na confiança depositada na informação recebida da Administração Pública.
9. Nesse sentido, a recorrida foi induzida a erro ao confiar que a realização da vistoria do automóvel, ainda que fora do prazo legal, não incidiria em qualquer punição. De tal maneira, como bem ressaltado pelo juízo de origem, o auto de infração “embora fundamentado na inobservância do prazo estabelecido pela Lei no 5.323/2014, mostra-se ilegítimo, pois foi precedido de uma falha grave na comunicação oficial que minou a confiança legítima da administrada, sugerindo-lhe que a realização da vistoria na data agendada não geraria sanções adicionais”.
10. Diante disso, a conclusão jurídica originária, que declarou a nulidade do auto de infração e o consequente cancelamento da multa e restituição de eventual quantia paga, deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. Despesas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.